Tribunal: TJDFT
Processo: 0731752-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731752-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY HENRIQUES CAMELO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E S P A C H O Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença, a qual julgou procedente o pedido em relação à primeira ré e improcedente o pedido em relação ao banco. Assim, fica o Agravante intimado a esclarecer, fundamentadamente, se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator